Tribunal: TCU
Processo: 006.753/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Deise Maria Manzatto Sontachi,Deise Maria Manzatto Sontachi contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5697/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6160/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 11/7/2023, Ata 22/2023, relativamente ao subitem "9", de modo que onde se lê: "pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados", leia-se: "pedido de reexame interposto por Deise Maria Manzatto Sontachi"; bem como o Acórdão 3393/2024-TCU-Segunda Câmara , relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados", leia-se: "embargos de declaração opostos por Deise Maria Manzatto Sontachi", mantendo-se inalterados os demais termos dos acórdãos ora retificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.753/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 019.048/2022-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Deise Maria Manzatto Sontachi (XXX.387.727-XX). 1.3. Interessados: Deise Maria Manzatto Sontachi (XXX.387.727-XX); Deise Maria Manzatto Sontachi (XXX.387.727-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Deise Maria Manzatto Sontachi. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.